Tribunal: TJBA
Processo: 8013545-31.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013545-31.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TANIA APARECIDA DOS SANTOS Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança preventivo impetrado contra universidade estadual, no qual se pretendia assegurar a revalidação de diploma de medicina obtido no exterior ou, subsidiariamente, a abertura de procedimento administrativo para tanto, sob alegação de omissão ilegal da instituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à abertura de procedimento de revalidação de diploma estrangeiro por universidade pública; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para compelir a Administração à instauração de procedimento administrativo dessa natureza. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, bem como a existência de ato ilegal ou abusivo, inexistentes no caso concreto. O mandado de segurança preventivo demanda prova de ameaça concreta e iminente de lesão a direito, não configurada pela mera ausência de abertura de edital ou procedimento genérico de revalidação. A parte impetrante não comprova a existência de ato coator específico nem a formulação de pedido administrativo previamente indeferido pela universidade. A autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, confere às instituições discricionariedade para organizar e instaurar procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros. A legislação de regência (Lei nº 9.394/1996) e normas infralegais não impõem às universidades o dever de realizar revalidação, tratando-se de faculdade condicionada à conveniência e capacidade institucional. A Resolução Conjunta nº 01/2020 e demais normas pertinentes utilizam expressão facultativa (“poderão”), evidenciando a ausência de obrigatoriedade de adesão ou implementação do procedimento. O Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito administrativo para impor a criação de procedimento geral, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A pretensão deduzida demanda dilação probatória e análise de conveniência administrativa, incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança. Eventual equívoco na fundamentação da sentença quanto à aplicação de norma infralegal não altera o resultado, pois a ausência de direito líquido e certo é fundamento autônomo suficiente para manutenção da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A forma de revalidação de diplomas estrangeiros por universidades públicas constitui faculdade administrativa, não configurando dever jurídico exigível pelo particular. A autonomia universitária assegura às instituições discricionariedade na definição da oportunidade e forma de instauração de procedimentos de revalidação. O mandado de segurança não é via adequada para compelir a Administração à criação de procedimento administrativo, especialmente na ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, arts. 485, I, 98 e 99; Lei nº 9.394/1996, art. 48, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 599; TRF-1, AC 1025494-76.2023.4.01.3200, Rel. Des. Fed. Ana Carolina Alves Araujo Roman, j. 22.02.2024; TRF-3, AC 50327703220244036100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 29/07/2025; TRF-5, AC 0804343-74.2019.4.05.8500, Rel. Des. Fed. Carlos Rebelo Júnior, j. 31.03.2022; TJ-PE, AC 0144921-78.2024.8.17.2001, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Júnior, j. 25.11.2025; TJ-SC, MS 5042631-88.2024.8.24.0000, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 24.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013545-31.2024.8.05.0103, originária da Comarca de Ubaitaba, em que figura como Apelante TÂNIA APARECIDA DOS SANTOS e como Apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA